Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO PREENCHIDOS. NÃO ATENDIMENTO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O vigente Código de Processo Civil inovou na ordem jurídica ao estabelecer o regramento processual adequado para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Os arts. 133 a 137 do CPC estabelecem o regramento processual mínimo para que a desconsideração seja viabilizada, mormente pelo respeito que confere aos princípios norteadores do processo civil, dentre os quais o do contraditório.

3. Não há, na espécie, o preenchimento dos requisitos mínimos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da ausência de recolhimento de custas e indicação de substrato probatório mínimo, não sendo a mera ausência de bens do executado motivo suficiente para a instauração do incidente.

4. Encontra-se escorreita a decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica após o não atendimento adequado, pela parte autora, do regramento legal.

5. Recurso conhecido e desprovido.